Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701909-39.2025.8.07.0018 APELANTE: VINICIUS BARBOSA DOS REIS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por VINICIUS BARBOSA DOS REIS contra a sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Ressarcimento 0701909-39.2025.8.07.0018 ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em análise aos autos, verifica-se que a parte recorrente apenas juntou um comprovante de pagamento via PIX (ID 79984542), sem, contudo, juntar a guia de preparo recursal que comprove ser este pagamento referente às custas recursais. Outrossim, não consta dos autos certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS atestando o pagamento do preparo recursal, nem há benefício de gratuidade de justiça concedido na origem ou requerimento neste sentido em seu recurso. Diante disso, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia recursal e o seu respectivo comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso, ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator